Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-43.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008218-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (RECORRENTE), IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXAO - CPF: 050.240.611-95 (ADVOGADO), A. M. P. S. - CPF: 104.888.151-26 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia a douta Relatora, CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar a quantia imposta a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 44 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1

.

O atraso de 44 horas, somado à alteração unilateral do trajeto, à ausência de justificativa plausível e à necessidade de deslocamento terrestre de mais de 500 km, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) encontra-se abaixo dos parâmetros adotados pela Segunda Turma Recursal em casos análogos, não se revelando adequado à gravidade dos transtornos suportados pela consumidora.

3.

A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

IZABELA CAROLINA MATIUSSI PAIXÃO, interpõe recurso inominado (Id.
291164854
)
, no qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em contrarrazões (Id.
291164863
), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025